Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746233-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO DELANIO MARQUES CIPRIANO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo sentenciado ANTONIO DELANO MARQUES CIPRIANO, visando à desconstituição da r. decisão condenatória nos autos originários n.o 0701897-63.2022.8.07.0007, transitado em julgado em 21/03/2024, no qual foi condenado como incurso nas penas art. 299[1] (por duas vezes), na forma do art. 69, ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e multa no valor de 24 (vinte e quatro) dias-multa, na razão mínima. A Defesa fundamenta o pedido no inciso I do artigo 621 do CPP. Alega-se que a sentença condenatória foi proferida com base em provas frágeis, consistentes majoritariamente em depoimentos prestados por policiais em sede inquisitorial, sem qualquer elemento externo de corroboração, afrontando o disposto no art. 386, inciso VII, do CPP, que determina a absolvição do réu quando não houver prova suficiente para a condenação. Aponta violação ao domicílio, pois os policiais ingressaram em condomínio fechado, de acesso restrito, sem mandado judicial e sem a configuração de flagrante delito, o que tornaria ilícitas as provas obtidas. Invoca-se o art. 157, caput. e §1o, do CPP, que veda o uso de provas ilícitas e suas derivadas, bem como o art. 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, que asseguram a inviolabilidade do domicílio e a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos. Sustenta que a autorização para ingresso no condomínio foi concedida por funcionário da portaria, sem respaldo legal, e que a área comum do condomínio, por ser espaço privado, também está protegida pela garantia constitucional. Argumenta que a existência de mandado de prisão em aberto não autoriza, por si só, a violação do domicílio, e que a execução da ordem deve observar os limites constitucionais e legais. Destacando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo da revisão criminal, ou, alternativamente, a expedição de alvará de soltura em favor do requerente. No mérito, requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, e o reconhecimento da nulidade da prisão e das provas obtidas, com fulcro no art. 157 do CPP. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, ante a informação de que o requerente está preso na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, Nísia Floresta/RN. A concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade antecipada, pressupõe a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional, cuja admissibilidade está condicionada à demonstração de elementos concretos que evidenciem a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e a iminência de lesão grave e de difícil reparação, devidamente fundamentada em juízo de cognição sumária. No caso vertente, não se verifica motivo apto a recomendar a tutela de urgência. O requerente fundamenta a presente ação revisional no inciso I do artigo 621 do CPP, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. A detida análise do acórdão que manteve a condenação (ID. 77571599 - Pág. 169 da ação originária no 0701897-63.2022.8.07.0007) indica objetivamente que as questões suscitadas já foram analisadas pela instância revisora, consoante se extrai da ementa do referido julgado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar deduzida no apelo por não subsistirem elementos a corroborar a tese de violação de domicílio praticada pelos agentes policiais. 2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus, respectivamente, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo. 3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 4. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1831157, 0701897-63.2022.8.07.0007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.) Por oportuno, trago os fundamentos da sentença e do voto condutor do acórdão: Sentença (ID 77571599 - Pág. 51) [...] Contudo, esclarecendo sobre como que ficaram sabendo da presença dos réus no local da abordagem, disse que receberam informações da inteligência, de que um indivíduo de altíssima periculosidade, foragido, estava em um condomínio em Taguatinga, sendo que os acusados encontravam em uma área comum de ampla circulação, bem como esclareceu que adentraram na área comum do condomínio mediante autorização. Por outro lado, não se tem nenhuma informação dando conta de que houve ilegalidade na abordagem feita pelos policiais aos acusados sob comento. [...] Acórdão 1831157 (ID 77571599 - Pág. 176) [...] No caso dos autos, conforme se infere dos autos, a abordagem dos réus conquanto realizada nas dependências de um condomínio se deu, conforme depoimento dos agentes policiais, em área externa de grande circulação de pessoas, além de precedida de autorização do porteiro e demais funcionários da administração condominial, consoante igualmente afirmado pelos policiais, daí porque não subsiste qualquer fundamento idôneo ao acolhimento da preliminar. Quanto ao mérito, no que concerne a autoria e materialidade dos delitos, creio que, a despeito da resistência deduzida no recurso, restam devidamente demonstradas nos autos. De fato, a materialidade dos crimes restou comprovada pelos seguintes documentos: Ocorrência Policial (Id. 52914334); Auto de Prisão em Flagrante (Id. 52914320); Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 52914326); Documentos Apreendidos (Id. 52914331); Relatório Final da Autoridade Policial (Id. 52914337); Laudos de Perícia Criminal (Id. 52914725 e 52914726), bem assim pelos depoimentos colhidos em juízo, portanto sob o crivo do contraditório, que igualmente corroboram a autoria delitiva. No que concerne à falsidade documental, não subsiste qualquer fundamento à alegação defensiva, de que o processo foi instaurado de maneira leviana ou que inexistam provas robustas à comprovação dos fatos descritos na peça acusatória. Com efeito, o depoimento dos policiais em Juízo, que confirma a versão esposada em sede inquisitorial, é coerente com os demais elementos trazidos ao caderno processual, no sentido de que, na data dos fatos, após realizada a abordagem aos réus, inclusive em decorrência do porte de arma de fogo por um deles, o réu Antônio Delânio teria apresentado documento falso, com o fim de afastar sua legítima identidade, inclusive por saber existir contra si mandado de prisão. De fato, não subsiste qualquer dúvida quanto à falsidade das informações constantes nos documentos portados pelo réu (Carteira de Identidade e Carteira Nacional de Habilitação), já que o nome neles consignado diverge efetivamente da identidade do réu, bem assim quanto a sua efetiva apresentação perante os agentes policiais, inclusive porque o próprio réu não apresentou qualquer tese defensiva que desabonasse os testemunhos dos policiais. [...] Em linha de princípio, a alegação de insuficiência probatória e nulidade das provas, por si sós, não configuram erro evidente ou contrariedade manifesta à evidência dos autos. Tais argumentos representam um inconformismo com a valoração judicial da prova, o que, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se admite como fundamento para revisão criminal com base no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Para o acolhimento da pretensão desconstitutiva fundada no art. 621, I, do CPP, a afronta ao texto da lei deve ser patente, grave e frontal, configurando negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo. Em sede de análise liminar, não é possível aferir de plano tal gravidade e frontalidade, uma vez que a constatação demandaria análise aprofundada do mérito, incompatível com a cognição sumária. Ademais, a revisão criminal não possui escopo recursal e não se presta à rediscussão do conjunto probatório ou à reavaliação subjetiva da credibilidade das testemunhas, salvo quando demonstrada, de forma inequívoca, o que não se verifica nos autos, ao menos em sede liminar. Nesse sentido: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE VÁRIOS PROCESSOS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÍNIMO LEGAL DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DE 1/6 UTILIZADO A CASOS ANÁLOGOS NA LEI PENAL. READEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. [...] 8. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente. (Acórdão 1964472, 0742031-85.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. PROVA NOVA. GRAVAÇÕES DA GENITORA DA VÍTIMA NÃO SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A revisão criminal é uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento. 6. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação em hipóteses expressamente previstas na legislação. [...] IV. DISPOSITIVO 10. Pedido revisional improcedente. (Acórdão 2017613, 0707649-32.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) Portanto, em juízo de cognição sumária, não está demonstrada a verossimilhança do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intime-se. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. [1] Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 18:19:09. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador